Tribunal: TJDFT
Processo: 0716603-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de declaração de nulidade de dois contratos de empréstimo consignado, restituição de valores descontados e reparação dos danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora sustenta ter sido induzida, por representante banco réu, a contratar sucessivos empréstimos sob a promessa de portabilidade dos contratos mantidos com outra instituição financeira, bem como de unificação das dívidas em um único contrato mais vantajoso; (ii) após autorizado o procedimento, recebeu valores em sua conta que não quitariam os consignados anteriores; (iii) a representante do réu orientou o autor a autorizar novo contrato de empréstimo no sougov.br (contrato n. 28851664); (iv) o valor foi depositado em sua conta e ele foi orientado a efetuar pagamento de um boleto para o BCBR, para amortização, quando então teria então sido informado que, para finalização do procedimento, teria que autorizar um terceiro contrato; (v) em janeiro de 2023, constatou a existência de três débitos em seu contracheque, sendo que teria anuído apenas ao primeiro e os demais teriam sido “feitos para correção do erro do réu”; (vi) a representante “Marcela” então teria informado que a situação seria resolvida desde que o cliente autorizasse a “portabilidade do débito para o BRB e que a unificação dos contratos para manutenção apenas do 1o empréstimo ocorreria internamente; (vii) no entanto, outra funcionária do réu entrou em contato para alertá-la sobre os prejuízos de rescindir o contrato.; (viii) e ao buscar esclarecimentos com a Sra. “Marcela”, foi informada de que o procedimento era necessário porém, ao tentar reverter a negativa, não obteve sucesso, motivo pelo qual decidiu ajuizar a presente ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se: (i) adveio falha na prestação de serviços da instituição financeira a ponto de causar o vício de consentimento do consumidor na contratação dos mútuos; (ii) é cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados; (iii) existe fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei n.o 8.078/1990, em que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).
5. O uso de assinatura eletrônica pelo banco apelado elimina uma fase importante do pré-contrato: o relacionamento entre o fornecedor e o consumidor, expondo este a todos os tipos de falhas que podem ocorrer no sistema digital.
6. A simples alegação de que o autor consentiu com os contratos não libera o apelado do ônus de comprovar a licitude da contratação (Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, VIII), nem rompe o nexo de causalidade, muito menos afasta a responsabilidade objetiva dos bancos.
7. Nessa linha, o acervo probatório evidencia falha na prestação do serviço, caracterizada pela fraudulenta portabilidade de mútuos (fortuito interno), razão pela qual é devida a responsabilização da instituição financeira (Súmula 479 do STJ). Por conseguinte, é de se reconhecer a anulabilidade dos dois últimos mútuos bancários firmados pela parte consumidora.
8. Configurada a cobrança indevida e ausente justificativa plausível para os descontos efetuados, é cabível a repetição em dobro do indébito, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. A despeito do prejuízo material comprovado, não se verifica no caso concreto ofensa a direito da personalidade que justifique a reparação por danos morais, por inexistência de repercussão extrapatrimonial relevante (CC, art. 12). No ponto, sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente provida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I; Lei n.o 8.078/1990, arts. 6o, III e VIII, 14, § 3o, 42, parágrafo único, e 52;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. TJDFT, acórdão 1983126, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível; TJDFT, acórdão 1990659, rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível.